Tribunal: TJDFT
Processo: 0733906-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733906-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO, MENDES FILM BRASILIA COMERCIO DE PELICULAS AUTOMOTIVAS LTDA, OSMAN PORTO JUNIOR EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar acerca da promoção da Secretaria (ID. 70752996). Se o caso, junte-se procuração atualizada. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital